Tribunal: TJDFT
Processo: 0717404-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Erro material. O art. 1022, inciso II do CPC, admite os embargos de declaração para corrigir erro material. O acordão embargado referiu-se erroneamente ao autor ao imputar condenação por litigância de má-fé. Corrige-se o acórdão para que conste: “Condeno o réu por litigância de má-fé ao pagamento de multa, que fixo no percentual de 10% do valor da causa”.
2 – Embargos de declaração conhecidos e providos.